Tribunal: TJDFT
Processo: 0727652-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PITE S/A, em face à decisão da Vara Cível do Paranoá, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, em ação ajuizada em desfavor de LAUDERSON DE SOUZA DE OLIVEIRA. Decisão que deferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 39564818). Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que homologou pedido de desistência da parte autora (ID 157383339). Intimado, o recorrente não se manifestou acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 47663425). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que homologou pedido de desistência e extinguiu o processo nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator